Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016351-11.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOANNE AMARAL TOLEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– COBRANÇA EM DUPLICIDADE – COMPRA DE PRODUTO NO SITE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/Recorrida pleiteia repetição de indébito e dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada em cobrança duplicada.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)No mais, quanto à 1a reclamada é incontroverso nos autos que a parte reclamante efetivou a compra de um produto e foi cobrado por 02 e em situação diferente da negociada, exigindo que o consumidor efetivasse o pagamento da totalidade do “segundo produto” de forma integral para que não caísse em inadimplência. Assim, restou incontroverso que o serviço não foi prestado nos limites do contrato.Desta forma, por tratar de um fato intrínseco à prestação do serviço da requerida, entendo que a justificativa apresentada na contestação não pode ser utilizada como pretexto para eximir a agência de suas obrigações, ou seja, cumprir o contrato nos termos pactuados.Assim, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso.Acerca do tema, oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615):“Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”.Desse modo, considerando o ocorrido, a desídia da parte ré na solução do impasse, verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.No que toca à repetição do indébito, necessário esclarecer que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOSPARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. (...) 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (STJ – Resp 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)
É de se asseverar que os efeitos de tal decisão foram modulados: “29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”.Logo considerando que a publicação do referido julgado se deu em 30/03/2021 e as cobranças indevidas aqui discutidas ocorreram em momento posterior a data do julgado, a devolução dever ser feita na forma dobrada pois observa-se “conduta contrária à boa-fé objetiva” no caso.De outro lado não cabe a indicação de danos materiais quanto ao pagamento da fatura (R$ 4.111.30), uma vez que é exclusivamente ligada à repetição de indébito, não podendo ser cumulada ante a óbvia imposição de bis in idem.O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor.Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc.Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.DispositivoEm face do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa “BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.” e julgo o processo extinto quanto à essa. No mais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:a) CONDENAR a reclamada AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA a pagar o indébito no valor total de R$ 8.222,60 a parte autora, já calculado a dobra, com correção monetária (INPC) a contar do desembolso e juros de mora de 1% a.m a contar da citação;b) condenar a reclamada AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA a pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.c) indeferir os demais pedidos.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
7. Cobrança indevida comprovada e cabível a devolução em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assentada no julgamento do EAREsp 676608 / RS.
8. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
9. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e nego provimento.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016351-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOANNE AMARAL TOLEDO - CPF: 000.230.341-81 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024